Tribunal: CARF
Processo: 10665.720626/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720626/2018-11
ACÓRDÃO
2001-008.261 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELDER BATISTA QUADROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS AO
CARNÊ-LEÃO.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de
Renda, mantém-se o lançamento.
MULTA ISOLADA (CARNÊ-LEÃO). MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
CABIMENTO.
A multa de lançamento de ofício é exigida isoladamente no caso de pessoa
física sujeita ao recolhimento mensal obrigatório do Imposto (carnê-leão)
que deixar de fazê-lo.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se
em instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das
obrigações tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os
contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de
suas obrigações fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário; em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.261 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720626/2018-11
2
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me de parte do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF (fls. 770-800 e 725-732), referente aos exercícios 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, anos-
calendário 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, por Auditor Fiscal da Receita Federal. Após a revisão da
Declaração foram apurados os seguintes valores (fl. 770):

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas. Omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal
obrigatório, conforme Termo de Verificação Fiscal. Detalhamento da infração e enquadramento legal
nos autos (fls. 771-773; 770-800 e 725-732).
Multas Aplicáveis à Pessoa Física por Falta de Recolhimento do IRPF a Título de Carnê-Leão. O
contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), motivo pelo qual se
aplica a multa isolada, conforme relatório fiscal em anexo. Detalhamento da infração e
enquadramento legal nos autos (fls. 773-775; 770-800 e 725-732).
O sujeito passivo foi titular do Ofício de Registro Civil e tabelionato de notas em São José dos
Salgados comarca de Carmo do Cajuru/MG e exerceu tal atividade nos anos-calendários objeto desta
ação fiscal.
Contextualização da Autuação (fls. 770-800 e 725-732) O sujeito passivo foi titular do Ofício de
Registro Civil e tabelionato de notas em São José dos Salgados comarca de Carmo do Cajuru/MG e
exerceu tal atividade nos anos-calendários objeto desta ação fiscal.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.261 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720626/2018-11
3
A ação fiscal teve início em 23/02/2018 com a lavratura e ciência pessoal do sujeito passivo do
Termo de intimação fiscal por meio do qual o sujeito passivo foi intimado a apresentar vários
elementos necessários à correta determinação das bases de cálculo do IRPF incidente sobre os
rendimentos tributáveis, inclusive documentos fiscais comprobatórios de todos os registros
efetuados nos Livros Caixa dos anos-calendários 2012 a 2016, referentes a sua atividade como
tabelião.
O referido Termo de intimação fiscal havia sido encaminhado via postal ao endereço do Ofício de
Registro Civil e tabelionato de notas em São José dos Salgados comarca de Carmo do Cajuru/MG em
07/02/2018 e 15/02/2018, mas como o contribuinte alegou que não é mais tabelião e que não havia
tido ciência do termo de intimação, foi cientificado pessoalmente em 22/02/2018, data em que o
contribuinte foi considerado ciente de fato do termo de intimação.
Foi concedido o prazo de 20 dias para atendimento do termo de intimação, o contribuinte
atendeu a intimação tempestivamente e apresentou os seguintes elementos: Cópias das Declarações
de Apuração e Informação da Taxa de Fiscalização Judiciária (DAP/TFJ) referentes ao período de
janeiro/2012 a dezembro/2016; Livros diários auxiliares dos período de 12/08/2013 a 31/12/2016.
Os emolumentos e custas percebidos pelo titular de cartório, como é o caso do sujeito passivo
fiscalizado, são tributáveis conforme disposto na Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o e art. 8o, § 1o.
Pelos atos praticados na serventia, o registrador ou notário, além dos emolumentos líquidos que
lhe remuneram, recebe ainda, no valor final cobrado do usuário, a Taxa de Fiscalização Judiciária
(TFJ). Uma parcela dos emolumentos recebidos (correspondente a 5,66% dos emolumentos brutos)
deve ser depositada em favor do fundo de compensação (RECOMPE) instituída pelo art. 31 da Lei do
Estado de Minas Gerais no 15.424, de 30/12/2004, como no exemplo a seguir (valores referentes ao
ano-calendário 2012, conforme tabela 1 da Portaria 1.856/CGJ/2011; fl. 727).
Conforme definição do artigo 2o da Lei no 15.424/2004 de MG, os emolumentos são “a
retribuição pecuniária por atos praticados pelo Notário e pelo Registrador, no âmbito de suas
respectivas competências, e têm como fato gerador a prática de atos pelo Tabelião de Notas,
Tabelião de Protesto de Títulos, Oficial de Registro de Imóveis, Oficial de Registro de Títulos e
Documentos, Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Oficial de Registro Civil das Pessoas
Naturais e Oficial de Registro de Distribuição”.
Já a Taxa de Fiscalização Judiciária, segundo o artigo 3o da mesma lei supracitada, “tem como
fato gerador o exercício do poder de polícia atribuído ao Poder Judiciário pela Constituição da
República, em seu art. 236, § 1o, e legalmente exercido pela Corregedoria-Geral de Justiça e pelo Juiz
de Direito Diretor do Foro”, tendo como CONTRIBUINTE a pessoa natural ou jurídica usuária dos
serviços notariais e de registro e como RESPONSÁVEL pelo recolhimento o Tabelião ou Oficial que
praticar o ato notarial ou de registro.
Os valores dos emolumentos brutos, da TFJ e dos valores finais ao usuário foram fixados
inicialmente pelas tabelas constantes do anexo da Lei Estadual de Minas Gerais no 15.424/2004,
regulamentados pela PORTARIA-CONJUNTA No 03/2005/TJMG/CGJ/SEFMG, e são atualizados
anualmente por meio de portarias da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, divulgadas na página do citado órgão na internet. Tabelas anuais com a
discriminação, por código dos atos, dos valores de Emolumentos Brutos, RECOMPE, Emolumentos
Líquidos, TFJ e Valores Finais ao Usuário, são disponibilizadas pelo Recivil (Sindicato dos Oficiais de
Registro Civil – MG) e pela Serjus-Anoreg/MG (Associação dos Notários e Registradores do Estado de
Minas Gerais) inclusive na internet.
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.261 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720626/2018-11
4
Os atos praticados pelo registrador ou notário em cada mês são informados à Secretaria de
Fazenda de Minas Gerais por meio da Declaração de Apuração e Informação da Taxa de Fiscalização
Judiciária (DAP/TFJ) disciplinada pela Portaria Conjunta TJMG/CGJ/SEF-MG no 03/2005.
Analisando os elementos apresentados pelo sujeito passivo e confrontando-os com as
informações constantes da legislação estadual que regulamenta os atos praticados pelos titulares de
cartório, verificou-se que o sujeito passivo fiscalizado procedeu de forma incorreta na apuração e
declaração dos seus rendimentos tributáveis e bases de cálculo do imposto de renda referentes aos
anos-calendários 2012 a 2016. Nesta fiscalização, foram verificados apenas os rendimentos relativos
à atividade de notário, não foram verificados documentos referentes a outros rendimentos ou
despesas do sujeito passivo.
Os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos
e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos são tributáveis como
rendimentos do trabalho não-assalariado na forma da Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, e do artigo
45, inciso IV, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26/03/1999) – RIR/1999.
O sujeito passivo informou, em suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física – DIRPF, como rendimentos tributáveis mensais recebidos de pessoas físicas valores
inferiores aos valores do emolumento líquido recebido, considerando o período de 01/2012 a
12/2016.
O Sujeito passivo fez a opção pelo desconto simplificado nas DIRPF dos anos-calendários de 2012
a 2016.
O desconto simplificado é o desconto de 20% sobre os rendimentos tributáveis que substitui
todas as deduções admitidas na legislação tributária do imposto, não necessita de comprovação e
estava limitado a R$14.542,60, no ano calendário 2012, a R$15.197,02 no ano calendário 2013, a
R$15.880,89 no ano calendário 2014, a R$16.754,34 no ano calendário 2015 e a R$16.754,34 no ano
calendário 2016.
Após o prazo para a entrega da declaração, não será permitida a mudança na forma de
tributação da declaração já apresentada.
Conforme Lei no 7.713/1988, art. 8o, Lei no 9.430/1996, art. 24, § 2o, IV, e artigo 106, I, do
RIR/1999, está sujeita ao pagamento mensal do imposto (Carnê-Leão) a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados
na fonte, no País, tais como os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos.
Em decorrência da Omissão de Rendimentos Tributáveis, conforme descrito anteriormente no
TVF, foram recalculados os valores mensais devidos pelo sujeito passivo fiscalizado a título de Carnê-
Leão que, depois de descontados os valores declarados em DIRPF e pagos, serviram de bases de
cálculo para a multa isolada estabelecida no artigo 44, inciso II, alínea “a” da Lei 9.430/1996, com a
redação dada pela Lei 11.488/1997.
Representação Fiscal para Fins Penais. O sujeito passivo, conforme demonstrado acima, em suas
DIRPF dos anos-calendários de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, omitiu rendimentos recebidos de
pessoas físicas, o que é comprovado pela documentação apresentada pelo mesmo.
As informações inverídicas foram prestadas de maneira intencional, o que foi comprovado pela
quantidade de informações falsas, pela forma reiterada com que foram prestadas estas informações
e pela divergência entre os valores dos emolumentos informados ao Conselho Nacional de Justiça e
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.261 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720626/2018-11
5
os informados à Receita Federal do Brasil, o que elimina a hipótese de que o sujeito passivo
desconhecesse o valor real dos emolumentos recebidos.
Os valores dos emolumentos líquidos informados nas DIRPF do período fiscalizado foram de 25%
dos recebidos pelo sujeito passivo.
Pela omissão dolosa dos rendimentos, foi aplicada a multa qualificada de 150%, como previsto no
art. 44, inciso I e §1o da Lei 9.430/96. Com a conduta descrita acima o sujeito passivo cometeu, em
tese, crime contra a ordem tributária previsto no art. 1o da Lei 8.137/90, por este motivo foi
elaborada Representação fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério Público Federal,
conforme art. 83 da Lei 9.430/1996.
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 812-846), acompanhada da documentação (fls. 847-
2399), na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de direito que se seguem:
O Fisco não considerou as despesas demonstradas no Livro Diário Auxiliar, em que pese estarem
detalhadamente escrituradas.
No tange às multas, o Fisco exige o recolhimento da multa de ofício qualificada no importe de
150% do total dos tributos calculados pela Autoridade Fiscal, prevista no art. 44, inciso I e §1° da Lei
9.430/96, em virtude de suposta omissão dolosa dos rendimentos, o que de fato não ocorreu,
conforme será demonstrado.
Insta salientar que se exige, de forma cumulada com a multa de ofício supramencionada, a multa
isolada pela ausência de recolhimento do imposto sobre os supostos rendimentos recebidos de
pessoas físicas sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório (carnê leão), nos termos do art. 44,
inciso II, alínea “a”, da Lei n° 9.430/96, no patamar de 50% do valor do pagamento mensal a título de
antecipação mensal do IRPF, situação que juridicamente não há maneiras de se conformar.
O Ente Tributante consigna que o crédito tributário estaria sujeito aos juros de mora calculados
pela aplicação da malsinada Taxa SELIC, nos termos do art. 61, §3°, da Lei n° 9.430/96.
(...)”
Foi ainda alegada decadência pelo Art. 150, CTN, salientando o disposto na sumula
99 do CARF e efeito confiscatório das multas.
Decisão da DRJ de fls. 2.403/2.434 julgou improcedente a impugnação em acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS AO CARNÊ-LEÃO.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram integralmente
oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o lançamento.
MULTA ISOLADA (CARNÊ-LEÃO). MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO.
A multa de lançamento de ofício é exigida isoladamente no caso de pessoa física sujeita ao
recolhimento mensal obrigatório do Imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se em instrumento de
desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por via de
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.261 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720626/2018-11
6
consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de
suas obrigações fiscais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 2.458/2.502 é apresentado recurso voluntário que reitera os pontos de sua
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.

II – PRELIMINARES
O Recorrente, em sede de preliminar, alega a ocorrência de decadência do crédito
tributário. Ocorre que referido ponto foi bastante trabalhado na decisão da DRJ, razão pela qual a
mantenho por seus próprios fundamentos.

III – DO MÉRITO
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e no art. 50 da Lei 9.784/1999, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.

IV – DO DISPOSITIVO
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.261 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720626/2018-11
7
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 2519
DF CARF MF
Original